Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA. PARÂMETRO DIÁRIO COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. ARTIGO 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. FUNÇÃO DE COERCITIVIDADE.
1. As astreintes não são uma penalidade, mas medida coercitiva e acessória, cujo objetivo é constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.
2. No caso em análise, foi estabelecido um parâmetro de multa diário compatível e razoável à urgência da obrigação, que estimula o seu cumprimento, conforme 297 do Código de Processo Civil, e o limite máximo fixado não caracteriza enriquecimento ilícito.
3. O prazo de 5 dias não se afigura exíguo para o cumprimento da ordem, devendo ser mantido
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.